Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-72.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PEQUENAS DIVERGENCIAS. DECURSO DO TEMPO. CONTEXTO PROBATÓRIO. HARMONIA E COESÃO. RESISTENCIA PASSIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLENCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de resistência (art. 329 do CP) basta que o agente se oponha à execução de ato legal, com a prática de violência ou ameaça ao agente público que tenha atribuição para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio.
2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 2.1. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
3. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo e durante a fase de investigação não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante, não houve relevante dissonância. 3.1. Em decorrência do lapso temporal transcorrido entre a colheita dos depoimentos extrajudiciais e dos termos prestados perante a autoridade judicial, é natural que minúcias se percam e, eventualmente, os relatos prestados por agentes das forças policiais, que lidam com ocorrências congêneres cotidianamente, acabem perdendo uma ou outra especificidade outrora ressaltada. 3.2. Contudo, tal circunstância, na espécie, não teve o condão de subtrair dos depoimentos das testemunhas a coesão, harmonia e relevância quanto aos fatos fundamentais atribuídos ao apelante e informados, inicialmente, na fase de investigação policial, e, posteriormente, ratificados em juízo.
4. Havendo provas suficientes que comprovam a materialidade e a autoria do crime de resistência cometido pelo acusado, inclusive encontrando respaldo em seu interrogatório, mantem-se a sentença condenatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.